Tribunal: TJES
Processo: 5010989-22.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010989-22.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JEONILSON BARBOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO: AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. TEMA Nº 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA Nº 1.419 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATIAMENTO CRONOLÓGICO DOS ÍNDICES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de conclusão de auxílio-acidente formulado por Jeonilson Barbosa, fixando a atualização monetária pelo IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021, e a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar o índice de correção monetária aplicável às parcelas vencidas do benefício previdenciário até 08/12/2021; (ii) estabelecer o termo inicial e a extensão temporal da aplicação da taxa SELIC conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021; e (iii) definir o regime jurídico de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional nº 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As condenações judiciais de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, e aos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do Tema nº 905 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

4. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 instituiu a aplicação imediata e exclusiva da taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021 sobre o montante total do débito judicial, englobando a recomposição inflacionária e a compensação da mora em um único índice.

5. A taxa SELIC possui aplicabilidade imediata a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, mostrando-se inviável a pretensão de limitar a incidência do referido índice ao período posterior à citação.

6. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 136/2025 alterou o regime anterior e estabeleceu nova sistemática para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, abandonando a exclusividade da taxa SELIC.

7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no Tema nº 1.419 de Repercussão Geral em maio de 2026, limitou a aplicação da tese jurídica da taxa SELIC estritamente ao período de vigência da redação original do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, sem projeção automática de efeitos ao novo regime da Emenda Constitucional nº 136/2025.

8. O novo regramento constitucional determina a atualização monetária pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), cumulada com juros simples de 2% ao ano para a mora, servindo a taxa SELIC apenas como teto subsidiário caso o somatório dos índices anteriores a supere no mesmo período.

9. A liquidação do julgado deve observar o fatiamento cronológico dos índices de atualização de acordo com as balizas temporais fixadas pelas reformas constitucionais e pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Até 08/12/2021, as condenações previdenciárias sofrem correção monetária pelo INPC e juros de mora pela caderneta de poupança.

2. De 09/12/2021 até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 136/2025, incide exclusivamente a taxa SELIC.

3. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 136/2025, a atualização ocorre pelo IPCA com juros simples de 2% ao ano, observada a taxa SELIC como teto subsidiário.

Dispositivos relevantes citados: art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; art. 3º da Emenda Constitucional nº 136/2025; art. 41-A da Lei nº 8.213/1991; art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 905 (REsp 1495146/MG); STF, Tema nº 1.419 de Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.417.452/PR; STJ, Tema nº 416; TNU, Súmula nº 72; TJES, Apelação nº 0006604-43.2017.8.08.0014.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, conhecer do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a ele dar parcial provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DESEMBARGADORA RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N. 010989-22.2022.8.08.0030

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:
JEONILSON BARBOSA

RELATOR: DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Peço vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente de seu voto, especificamente no que concerne à extensão temporal da incidência da taxa SELIC como índice exclusivo de atualização e juros de mora.

Consoante já constatado no voto condutor, o cerne da controvérsia cinge-se à definição dos consectários legais incidentes sobre as parcelas vencidas de auxílio-acidente.

Registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 905 dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se ao INPC para correção monetária e aos juros da caderneta de poupança.

Supervenientemente, o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu, em seu artigo 3º, a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, englobando, em um único índice, a recomposição inflacionária e a compensação da mora.

Todavia, o cenário normativo constitucional sofreu nova e substancial alteração com a promulgação da Emenda Constitucional nº 136/2025, de forma que o artigo 3º da referida emenda instituiu novo regime jurídico para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, alterando a sistemática fixada pela emenda antecedente. Diante disso, a Suprema Corte fixou a seguinte tese no Tema 1.419 de Repercussão Geral para análise da questão:

A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.

Recentemente, ao se debruçar sobre a temática, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal julgou os Embargos de Declaração no Tema nº 1.419 (Sessão Virtual de 08/05/2026 a 15/05/2026), sob a relatoria do Ministro Edson Fachin e complementou a tese vinculante que delimita estritamente o alcance da regra anterior:

A tese jurídica firmada no Tema 1.419 tem aplicação restrita ao período de vigência da redação original do art. 3° da Emenda Constitucional nº 113/2021, não havendo projeção automática de seus efeitos ao novo regime instituído pelo art. 3° da Emenda Constitucional 136/2025.

Com efeito, a partir da vigência do novel texto constitucional (EC nº 136/2025), a atualização dos débitos da Fazenda Pública foi alterada, abandonando-se a exclusividade da taxa SELIC e, no novo regramento, a atualização monetária dar-se-á pela variação do IPCA, cumulada com juros simples de 2% ao ano para fins de mora, estabelecendo-se a própria taxa SELIC apenas como um teto subsidiário, caso o somatório daqueles índices a supere no mesmo período.

Dessa forma, verifica-se que a incidência da taxa SELIC, nos moldes da EC nº 113/2021, possui balizamento temporal e a determinação de sua aplicação de forma contínua e prospectiva, sem ressalva do termo final, incorre em descumprimento da orientação firmada pela Suprema Corte e ignora a vigência do novel texto constitucional.

Imperioso, portanto, limitar a aplicação da taxa SELIC (EC nº 113/2021) ao período compreendido entre 09/12/2021 e a data de entrada em vigor da EC nº 136/2025, marco a partir do qual incidirão as regras do novo regime constitucional de atualização.

Quanto ao índice aplicável no período anterior a dezembro de 2021, acompanho o Relator para determinar a incidência do INPC, em estrita observância ao Tema nº 905/STJ.

Ante o exposto, respeitosamente, em atenção ao recente julgamento da Suprema Corte divirjo
em parte
do voto do E. Desembargador Relator, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e fixar os seguintes parâmetros de liquidação: a) até 08/12/2021, correção monetária pelo INPC (Tema nº 905/STJ) e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança; b) a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, com arrimo no art. 3º da EC nº 113/2021; c) a contar da vigência da Emenda Constitucional nº 136/2025, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), observado o teto subsidiário da taxa SELIC caso o percentual acumulado apurado (IPCA + 2% a.a.) seja superior à variação da referida taxa referencial para o mesmo período, tudo em estrita consonância com o Tema nº 1.419/STF.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010989-22.2022.8.08.0030

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: JEONILSON BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL DIVERGENTE: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Peço vênia ao eminente Relator para
acompanhar a divergência parcial
inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia remanescente limita-se à definição dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas vencidas do benefício acidentário.

Embora o voto condutor tenha agido com acerto ao aplicar o Tema nº 905 do STJ para o período pretérito e a Taxa SELIC (EC nº 113/2021) a partir de dezembro de 2021, a manutenção deste último índice de forma linear e prospectiva desconsidera a superveniência da
Emenda Constitucional nº 136/2025
.

Como bem pontuado no voto divergente, o novo regime constitucional de atualização dos débitos da Fazenda Pública alterou a sistemática da exclusividade da SELIC. Mais do que isso, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar os aclaratórios no
Tema nº 1.419 de Repercussão Geral
(maio de 2026), fixou tese vinculante limitando a aplicação da SELIC estritamente ao período de vigência da redação original da EC nº 113/2021.

Portanto, em observância ao princípio da legalidade e à autoridade das decisões da Suprema Corte, a liquidação do julgado deve observar o fatiamento cronológico proposto pela divergência:

(i) Até 08/12/2021:
Correção pelo INPC e juros de mora pela caderneta de poupança (Tema 905/STJ);

(ii) e 09/12/2021 até a vigência da EC nº 136/2025:
Incidência exclusiva da Taxa SELIC (Art. 3º, EC nº 113/2021);

(iii) A partir da vigência da EC nº 136/2025:
Correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, respeitado o teto subsidiário da SELIC (Tema 1.419/STF).

Forte nessas considerações,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a divergência.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5010989-22.2022.8.08.0030

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:
JEONILSON BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença do Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares que, em sede de ação acidentária movida por
JEONILSON BARBOSA
, julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente (B-94) a contar de 02/04/2016, determinando a atualização monetária pelo IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021, e a aplicação exclusiva da taxa SELIC (EC nº 113/2021) a partir de 09/12/2021.

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária insurge-se exclusivamente quanto aos consectários legais. Alega, em síntese: (i) a necessidade de aplicação dos índices previstos no Tema 905 do STJ; (ii) que a taxa SELIC deve incidir apenas a partir da citação (constituição em mora) se esta ocorrer após a EC 113/2021; e (iii) a observância da EC nº 136/2025 para períodos posteriores à sua edição.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

Ao que se verifica, o cerne da insurgência recursal restringe-se aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicados sobre as parcelas vencidas do benefício de auxílio-acidente concedido ao autor.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema nº 905 dos recursos repetitivos, quanto à correção monetária e aos juros moratórios, fixou a seguinte tese em relação às condenações da fazenda em matéria previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
1

Contudo, deve ser observado o disposto no art. 3º da EC nº 113/21, para substituir os supracitados índices pela taxa SELIC a partir do dia 09 de dezembro de 2021. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO TEMA N. 905/STJ ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR VÍCIO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) II - Em melhor análise dos autos, verifica-se que, de fato, o recorrente/embargante não carece de interesse recursal, uma vez que seu pedido é de aplicação da Selic a partir do trânsito em julgado do título executivo, e não a aplicação da referida taxa a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Desse modo, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado. III - O julgado da Corte a quo encontra-se em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
deverá ser aplicada a sistemática estabelecida nos Temas n. 810/STF e 905/STJ até o advento da EC n. 113/2021 (9/12/2021), momento a partir do qual se aplicará a Selic.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024.)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. GRAU LEVE. CABIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. 1. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido quando há consolidação de lesões que resultam em redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que parcial e em grau leve, independentemente de impedir totalmente o exercício da atividade laboral. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, firmou o entendimento de que o grau da redução da capacidade laborativa não afasta o direito ao auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de limitação funcional decorrente de acidente. 3. Laudos periciais demonstram a incapacidade parcial e definitiva do autor, decorrente de lesão no polegar esquerdo, que restringe atividades essenciais à profissão de pedreiro, configurando a redução da capacidade laborativa exigida pela legislação previdenciária. 4. O fato de o segurado continuar exercendo atividade laborativa de forma precária não afasta o direito ao benefício, conforme dispõe a Súmula nº 72 da TNU, que reconhece a necessidade de subsistência como causa justificável. 5. O termo inicial do benefício deve observar o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, sendo fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, em 17/03/2016.
6. A correção monetária deve incidir pelo INPC, e os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança até 09/12/2021, a partir de quando deve ser aplicada a taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e entendimento do Tema 905 do STJ.
7. Recurso do autor provido. Recurso do réu prejudicado. (TJES; Classe: Apelação 0006604-43.2017.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 20/02/2025)

Registro que a determinação contida na EC nº 113/2021 possui aplicabilidade imediata sobre o montante total do débito judicial a partir de sua entrada em vigor (09/12/2021), substituindo a sistemática pretérita de cumulação do INPC com juros de mora, de modo a preservar o equilíbrio da recomposição monetária e a eficácia da compensação da mora. Assim, é inviável o acolhimento da tese recursal que busca limitar a incidência da taxa SELIC ao período posterior à citação.

No caso, o único ponto da r. sentença que comporta reforma diz respeito ao índice de correção monetária aplicado até dezembro de 2021. Enquanto o juízo de origem determinou a utilização do IPCA-E, a natureza previdenciária da condenação exige a aplicação estrita do INPC, nos termos do Tema 905 do STJ, restando os demais parâmetros de atualização e juros devidamente fixados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PRO
V
IMENTO
apenas para reformar a r. sentença quanto ao índice de correção monetária aplicável até 08/12/2021, que deverá ser o INPC, mantendo-se incólumes os demais consectários legais estabelecidos na origem.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018.